Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AVERBAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEMONSTRADA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. POSSUIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, em razão da sua natureza propter rem, é do proprietário do imóvel ou do seu legítimo possuidor.
2. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.345.331/RS (Tema 886), a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais não é definida apenas pelo registro formal do imóvel no cartório, mas sim pela relação material existente, ou seja, de quem está na posse do imóvel e é reconhecido como tal.
3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do réu alegada em sede de contestação, o autor deve arcar integralmente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que este foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
4. Recurso do autor conhecido e desprovido.
5. Recurso do réu conhecido e provido.